Tribunal: TJDFT
Processo: 0730578-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMBINAÇÃO DE PROCEDIMENTOS. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Em relação à alegação de que o Juízo singular cumulou os ritos de penhora e de prisão na fase de cumprimento de sentença, verifica-se que o Habeas Corpus não se afigura adequado para a situação retratada. Com efeito, a pretensão exercida deve ser objeto de prova pré-constituída, já que a via estreita do procedimento ora adotado não admite dilação probatória. 2.1. Ressalte-se que por se tratar de ação constitucional voltada à tutela da liberdade de locomoção em face de eventual coação ilícita, o habeas corpus, por sua própria estrutura procedimental, não é o instrumento adequado para o exame de legalidade da aplicação do “sistema híbrido” pelo Juízo singular.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.